Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRMÃOS CAIXETA ENGENHARIA LTDA. – ME em face de decisão saneadora do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de danos materiais e morais (proc. n. 0704579-59.2020.8.07.0007) proposta em desfavor de VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. e COOPERCEF – COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda requerida, COOPERCEF, julgando, quanto a ela, extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a autora/agravante defende a legitimidade passiva da segunda requerida/agravada, COOPERCEF – COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA., sob a alegação de que o contrato de construção por empreitada gera obrigações tanto para o empreiteiro quanto para o dono da obra, no caso a segunda requerida/agravada, responsável solidária pelos danos causados a terceiros. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau, reestabelecendo a segunda requerida/apelada no polo passivo da demanda (ID no 30254279). Preparo aos IDs no 30254280 e 30254281. Em sede de contrarrazões, COOPERCEF – COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA. pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento (ID no 30685293). É a suma do necessário. É o breve relato. DECIDO. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, após a decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário Eletrônico em 16/07/2021, a primeira requerida/agravada, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA., opôs embargos de declaração, tendo a nova decisão sido disponibilizada em 13/08/2021. Em 16/08/2021, a agravante tomou ciência do aludido decisum, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 17/08/2021. De modo que, considerando o prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, vê-se que o termo final para a interposição do agravo de instrumento ocorreu em 06/09/2021. Assim, tendo o recurso sido interposto apenas em 27/10/2021, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator